Tribunal: TJDFT
Processo: 0059661-91.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0059661-91.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: SILVIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO, VANDA ROSSI CHEDID DE OLIVEIRA LIMA DESPACHO Intime-se o recorrido SILVIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo formulada no ID no 55460668. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007